Tribunal: TJBA
Processo: 8050477-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050477-70.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LAZARO CASTRO BRITO & CIA LTDA Advogado(s): JOSE FRANCISCO DE CARVALHO AGRAVADO: JOSE ANTONIO BRITO FONTANA Advogado(s):LARUZE NOVAES BRITO AZEVEDO, UBIRAJARA GONDIM DE BRITO AVILA, GABRIELA BRITO SANTOS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA SOCIEDADE EXECUTADA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MEDIDA ATÍPICA EM DESFAVOR DE SÓCIO DA EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA NATURAL DE SEU SÓCIO. SÓCIO QUE NÃO É PARTE NA DEMANDA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050477-70.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante LAZARO CASTRO BRITO & CIA LTDA e como apelada JOSE ANTONIO BRITO FONTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .